Tribunal: TJSP
Processo: 1000461-58.2016.8.26.0627
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VÍCIO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – EFEITO INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000461-58.2016.8.26.0627/50000, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é
embargante ALAN RODRIGUES ARAÚJO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado B4
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000461-58.2016.8.26.0627/50000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1000461-58.2016.8.26.0627/50000
EMBARGANTE: Alan Rodrigues Araújo
EMBARGADA: B4 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
COMARCA: Teodoro Sampaio - Vara Única
Voto n.o 34183
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RESPONSABILIDADE
CIVIL

DIREITO
DE
VIZINHANÇA

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
VÍCIO
NO
ACÓRDÃO

INEXISTÊNCIA

EFEITO
INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
218/223, que deu parcial provimento ao recurso da embargada.
Alega o recorrente que há erro material e contradição no acórdão, pois os
documentos de fls. 146/149 não guardam relação com os danos materiais suportados pelo
autor, pois se referem a gastos de condomínio e com veículo pertencente a terceira pessoa;
que o recorrente não está cobrando despesas relativa a serviços de limpeza, os quais foram
reconhecidos como pagos conforme o documento de fls. 145; que a despesa relacionada ao
documento de fls. 147 não foi reembolsada pela ré, motivo porque foi cobrada na inicial;
que não houve, portanto, compensação de danos materiais. Requer o saneamento do vicio
apontado.
É o relatório.
Ao contrário do que alega o embargante, não há no acórdão nenhum vício
que justifique o acolhimento do presente recurso.
Constou do acórdão embargado:
“A sentença merecerá reparo somente quanto aos danos materiais. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000461-58.2016.8.26.0627/50000 -Voto no
3
preliminar de ilegitimidade ativa foi bem afastada. A requerida não nega a
posse do imóvel pelo autor na data dos fatos, apenas aponta que ele não
detinha o domínio do mesmo e que, em razão disto, não poderia pleitear
danos relativos à estrutura do imóvel. Ora, como corretamente salientou o
magistrado, os danos atingiram bens móveis existentes no imóvel, inclusive
o veículo. A inundação, como restou comprovado, destruiu portas,
geladeira, mesas, sofá, tapete, camas, pintura da residência, etc., o que
equivale dizer que deixou o imóvel inabitável até a realização das obras de
reparação. Assim, não há se falar em ilegitimidade quanto à pretensão
indenizatória do autor. Com relação à alegação de excludente de
responsabilidade em razão de o domínio do imóvel pertencer a terceiro, tal
não se sustenta. Trata-se de condomínio (fls. 133) em que o muro que cedeu
foi construído a pedido da ré, como ela própria alegou na contestação. De
fato, foi a queda deste muro que causou os danos relatados pelo autor, não
tendo a adquirente responsabilidade em indenizar o autor. Tanto assim é
que a ré diz haver prestado apoio ao autor. As notas fiscais e cupons
juntados pelo autor às fls. 33/38 e 43/49 se referem ao valor pago pelos
móveis, utensílios e roupas que teriam sido danificados na data do evento
danoso. Há descrição desses bens no boletim de ocorrência de fls. 24/27 e
fotografias anexadas no laudo de fls. 17/22. As datas anteriores ao evento
(ocorrido em 26/11/2015), decorrem do período de aquisição desses bens
móveis, a fim de dar ao pedido valor certo e determinado. Cumpria, pois, à
ré impugnar cada um desses valores, mas fez impugnação genérica,
prevalecendo, pois, o pedido do autor. Do pedido, porém, deve ser
compensado o valor da assistência financeira dada ao autor (fls. 145/150).
Não há se falar em excludente de responsabilidade por caso fortuito, pois a
causa primeira dos danos foi a queda parcial do muro que cerca o
condomínio, construído a pedido da ré. Como é cediço, deveria o
construtor, bem como aquele que contratou o serviço, entregar obra com a
segurança que é esperada em caso de intempéries, pois não é imprevisível a
ocorrência de chuvas torrenciais na região. Os danos morais não merecem
redução, devendo ser mantidos em R$ 8.800,00. Não há perigo de causar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000461-58.2016.8.26.0627/50000 -Voto no
4
enriquecimento ilícito da parte adversa. O transtorno e constrangimento
pelo qual passou o autor ultrapassou, em muito, um aborrecimento, não
havendo necessidade de dissertar sobre o sofrimento vivenciado pelo
demandante ao ver sua casa inundada e o estrago causado aos móveis e ao
seu veículo, estacionado na garagem da residência. A correção monetária
e juros de mora foram fixados a partir da citação da ré, no que está correta
a decisão, pois não se pode admitir a alegação da apelante de que esses
encargos devam correr desde o acórdão, na medida em que os danos são
preexistentes à ação. Dada a reforma em parcela mínima da sentença, a
sucumbência da apelante se mantém em maior grau, permanecendo a
responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.”
Ao contrário do alegado pelo embargante, consta claramente na
fundamentação do acórdão que as despesas comprovadas pela ré às fls. 145/150 não
receberam impugnação específica do autor, e sim genérica, como se pode se verificar às fls.
157/161, ou seja, em réplica. Nesta peça, o autor alega que o único documento que guarda
pertinência com a causa é a nota fiscal de fls. 147, “...mas que sequer teve o ressarcimento
pela empresa requerida”. Ora, a emissão de nota fiscal importa em prévio pagamento e
quem apresentou o documento foi a ré, de modo que se presume que quem porta a nota
fiscal é o sacado, a não ser que o autor a tenha cedido à requerida. Sobre os demais
documentos não houve impugnação específica, admitindo-se, pois, como idôneos para fins
de prova.
Na verdade, o embargante busca conferir ao seu recurso efeito infringente, o
que é de todo inadmissível, devendo o inconformismo ser dirigido aos Tribunais
Superiores.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
Jayme Queiroz Lopes
Relator